Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-27.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de faca. Apreensão e perícia na arma. Menoridade relativa. Continuidade delitiva.

1 - A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declarações da vítima e de testemunha - não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca.

2 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).

3 - Crimes, embora da mesma espécie – roubo circunstanciado tentado e consumado – e modos de execução parecidos, cometidos contra a mesma vítima, mas sem unidade de desígnios e em datas diversas, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.

4 - Apelação provida em parte.